Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000118-13.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO INEXISTENTE. MATÉRIA FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência parcial em ação de arbitramento de honorários, rejeitando os recursos de ambas as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão quanto à validade de termos de quitação e cláusulas contratuais, à regularidade da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios e à ausência de análise do êxito na ação executiva.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou-se na jurisprudência dominante ao reconhecer que a revogação unilateral do mandato em contrato ad
exitum
não afasta o direito à remuneração proporcional pelo serviço prestado.

4. Os termos de quitação apresentados pelo embargante foram considerados genéricos e insuficientes para comprovar a quitação dos honorários devidos, nos termos do art. 320 do CC.

5. Ausente documentação que demonstre com clareza o resultado da ação executiva, não há omissão a ser sanada quanto ao seu impacto na fixação dos honorários.

6. A alegação de omissão com fins de prequestionamento não supre a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo inviável a rediscussão da matéria por meio dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a oposição de embargos de declaração quando não evidenciado vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 2. O conteúdo do acórdão que analisa fundamentadamente os pedidos das partes afasta a necessidade de enfrentamento pormenorizado de cada argumento. 3. O prequestionamento implícito supre a exigência recursal, desde que a matéria tenha sido decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026 e 373, II; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 08.03.2023; TJMT, N.U 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos R. Fernandes, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

contra o acórdão de ID. no
294823359
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento aos recursos
interpostos
tanto

por

BANCO BRADESCO S.A.
quanto
por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O Embargante BANCO BRADESCO S.A, assevera que o acórdão apresentou vícios de omissão, quanto aos seguintes pontos:

Da omissão quanto ao contrato de prestação de serviço com diversas formas de remuneração e do pagamento dos honorários quitados até a rescisão do contrato de prestação de serviços – Da rescisão contratual regular e de acordo com o pactuado.

Da omissão quanto as cláusulas do contrato de honorários firmado – da ausência de pedido de revisão/anulação - da impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares

Da omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários - da inércia quanto a análise do resultado da ação executiva

4. Do prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
298207366
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025